Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante em face de acórdão que negou provimento à apelação, sob alegação de que não teria sido analisada a documentação comprovando a inexistência de distinção entre os cargos discutidos no processo e que justificaria preterição do embargante. Sustenta, ainda, a necessidade de convocação de candidatos além do número inicialmente nomeado.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos documentos que comprovariam preterição do embargante;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. Omissão não demonstrada.
4. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

(g)